Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-85.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700410-85.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ISAMAR PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (Id 67578935), em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (Id 67578930) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em desfavor de ISAMAR PEREIRA DOS SANTOS, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV, do Código de Processo Civil. O juízo de origem considerou que a parte autora, ora apelante, intimada a indicar novo endereço, a fim de promover a busca e apreensão e a citação da parte contrária, manteve-se inerte. Em suas razões recursais (Id 67578935), a parte apelante, sustenta que a inércia se deu por um equívoco processual, não sendo capaz de prejudicar o feito. Argumenta, ainda, que não se trata de falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O preparo foi devidamente recolhido (Id 67578936). Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso interposto. O juízo de origem manteve a sentença pelos próprios fundamentos e remeteu os autos à segunda instância (Id. 67578937). Posteriormente, o apelante apresentou petição de homologação do acordo de transação devidamente assinado pelos patronos das partes (Id. 73978834). É o relatório. Decido. Por se tratar de direito disponível, o recorrente poderá desistir do recurso sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes a qualquer tempo, conforme previsão do artigo 998, do Código de Processo Civil. Destarte, homologo o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT e do artigo 998, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta fase recursal, vez que não houve condenação na origem. Intima-se. Publique-se. Retiram-se os autos da pauta de julgamento e devolvam-se à instância de origem. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital